Tribunal: STF
Processo: AP 1856
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA, CPF nº 092.133.916-09, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; e



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG comunicou 5 (cinco) descumprimentos das medidas cautelares impostas a DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA (petição STF nº 6782/2024, eDoc. 26). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    “em 26 de novembro de 2023: informo que o(a) monitorado(a), diferentemente da decisão judicial proferida, não acatou as decisões outorgadas, por apresentar violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado), frustrando os fins da monitoração eletrônica; 



    em 09 de dezembro de 2023: informo que o(a) monitorado(a), diferentemente da decisão judicial proferida, não acatou as decisões outorgadas, por apresentar violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado), frustrando os fins da monitoração eletrônica;



    em 10 de dezembro de 2023: informo que o(a) monitorado(a), diferentemente da decisão judicial proferida, não acatou as decisões outorgadas, por apresentar violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado), frustrando os fins da monitoração eletrônica;



    em 23 de dezembro de 2023: informo que o(a) monitorado(a), diferentemente da decisão judicial proferida, não acatou as decisões outorgadas, por apresentar perda de comunicação por descarga total de bateria, frustrando os fins da monitoração eletrônica; e



    em 24 de dezembro de 2023: informo que a tornozeleira do monitorado acima qualificado apresentou, ‘TROM’ alarme de um ‘possível’ rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica, frustrando os fins da monitoração eletrônica.”. 



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, em 10/2/2024, a defesa assim se manifestou (e.Doc. 33):



     “A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por seu Subdefensor Público-Geral Federal, na defesa de seu assistido, manifesta-se nos seguintes termos: 



    1. A Defesa Pública ao tempo em que toma ciência do Mandado de Intimação STF nº 324, de 06.06.2024 esclarece que seu assistido encontra-se empregado (comprovação em anexo) o que dificultou o comparecimento em Juízo nesta ocasião.



    2. Assim, REQUER que seja sustado eventual medida restritiva, informando, por sua vez, que o assistido se compromete a retomar o cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas.”.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de cinco violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão, descarga total de bateria e rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica, conforme acima descrito.



    A defesa, por outro lado, devidamente intimada, apresentou argumentos genéricos no sentido de que “que seu assistido encontra-se empregado (comprovação em anexo) o que dificultou o comparecimento em Juízo nesta ocasião.”. (e.Doc. 32). 



    Verifico que as violações não foram justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Observo, das justificativas apresentadas, que o réu age em desrespeito às medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes:



    “O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA, CPF nº 092.133.916-09.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente